Tribunal: TJDFT
Processo: 0733254-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE BUSCA, VIA SISTEMA INFOJUD, DE BENS EM NOME DOS AGRAVADOS. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É certo que constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis.
2. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução; execução iniciada em 19/09/2022, pesquisa de bens via INFOJUD não realizada até o momento, razoável o deferimento do pedido.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.